Tribunal: TJMT
Processo: 1021917-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021917-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - CPF: 099.241.337-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO NOS PARÂMETROS FIXADOS
NA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação da agravante, fato é que a incidência dos juros está devidamente fixada na sentença primeva e, mesmo após o julgamento dos respectivos recursos interposto pela agravante, em nada restou alterado, o que imporia, nesta fase, em flagrante violação à coisa julgada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021917-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

AGRAVADO:

JOSÉ DOS SANTOS NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito em substituição legal na 1a Vara Cível de Juara/MT,
Dr. Rafael Depra Panichella
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos – Cumprimento de Sentença n. 0000213-72.2000.8.11.0018, proposta por
JOSÉ DOS SANTOS NETO
, que concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, diante do preenchimento dos requisitos do art. 525, §6°, do CPC, sobrestando os atos constritivos até a homologação do cálculo do valor do crédito exequendo, determinando a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração do memorial descritivo de cálculo liquidatório.

A empresa agravante, em suas razões recursais, aduz que o Juízo
a quo
concedeu o efeito suspensivo pleiteado por entender que restaram presentes os requisitos legais, porém, afastou a impugnação no que se refere ao termo a quo dos juros de mora por entender que tal revisão contraria a coisa julgada e indicou que os juros aplicáveis da citação (20/07/2000) até a presente data devem ser calculados no percentual de 1% e ainda, estabeleceu que é incontroversa a incidência da multa e honorários na fase de cumprimento de sentença acerca do valor restante/remanescente nos casos de pagamento parcial.

Defende que os juros de mora relativos preço do veículo dependem de prévia devolução do bem, assim como devem ser aplicáveis antes da vigência do código civil de 2002, limitando-se a 0,5% mensais.

Relata ser notório que o Código Civil em vigência desde a citação, em 20/07/2000, até 12 de janeiro de 2003 era o Código Civil de 1916, e esse diploma normativo, em seu art. 1.062 determinava que
“A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano”.

Sustenta que demonstrou que, no que diz respeito ao valor indicado como devido a título de restituição pelo preço pago pelo veículo, que não poderiam ser computados juros de mora, isso porque os juros de mora deveriam ser computados apenas a partir da efetiva devolução do bem, o que a levou a questionar a inclusão, no valor demandado pelo agravado, de multa e honorários de cumprimento de sentença, em descompasso com o art. 523, §1o do CPC.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para que o termo inicial dos juros de mora inicie somente com a entrega do veículo objeto da lide, subsidiariamente, que os juros sejam aplicados da citação até 12/01/2003 e limitados a 0,5% mensais, e sejam afastados os honorários de sucumbência e multa na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista o pagamento voluntário da quantia incontroversa e garantia suficiente e idônea do total controverso. [id. 62879519].

Não houve pedido de liminar ou de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 64938499, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante em litigância de má-fé.

O preparo foi recolhido, consoante certificado pelo DEJAUX [id. 63563965].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

visa desconstituir a decisão lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por
JOSÉ DOS SANTOS NETO
, que concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, diante do preenchimento dos requisitos do art. 525, §6°, do CPC, sobrestando os atos constritivos até a homologação do cálculo do valor do crédito exequendo, determinando a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração do memorial descritivo da liquidação.

Sem maiores delongas, verifica-se que o pleito de limitação de juros para que sejam aplicados a partir da citação, até 12/01/2003, limitados a 0,5% mensais, não merece prosperar.

Isso porque, como bem destacado pelo Magistrado, tais argumentos são incapazes de alterar a coisa julgada material consolidada no valor certo e definido a ser restituído ao exequente, o qual devera ser atualizado e acrescido dos institutos legalmente previstos, cito excerto do
decisum
,
in verbis
:

“Logo, considerando as aludidas circunstancias/parâmetros fixados nos termos da sentença/acórdão proferidos nos autos, os cálculos da parte líquida do provimento judicial, ora exequendo, devem atender a natureza aritmética estabelecida, principalmente a luz do princípio constitucional da coisa julgada material/formal.

Ademais, AFASTO a impugnação do executado no que se refere ao termo a quo dos juros de mora relativo ao preço do veículo (objeto da rescisão contratual), isto é, pedido de fixação da respectiva incidência na prévia devolução do bem. Isto porque, a postulação do impugnante/executado contraria a coisa julgada, tendo em vista que a incidência dos juros está devidamente fixada na sentença, na qual inexiste qualquer termo condicionante/dependente para sua incidência nos cálculos.

Também porque se verifica comportamento contraditório do impugnante/executado, vez que ressalta a necessidade de devolução do bem (objeto da rescisão contratual), quando em verdade não propôs qualquer execução da sentença nesse sentido ou até mesmo tenha peticionado tal requerimento/intenção no feito. Assim, tais argumentos são incapazes de alterar a coisa julgada material/formal consolidada no valor certo/definido a ser restituído ao exequente em face da rescisão contratual, o qual devera ser atualizado e acrescido dos institutos legalmente previstos, nos termos e formas estipulados.”

Dessa forma, em que pese a irresignação da agravante, fato é que a incidência dos juros está devidamente fixada na sentença primeva e, mesmo após o julgamento dos respectivos recursos interposto pela agravante, em nada restou alterado, o que imporia, nesta fase, em flagrante violação à coisa julgada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.”
(N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – SENTIDO SUBSTANCIAL DA PARTE DISPOSITIVA – INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO – ARBITRAMENTO – REEMBOLSO DE CUSTAS DE CÓPIAS – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – MULTA DE 10% – INCIDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FOI ACOLHIDO EM PARTE – MORA DO DEVEDOR – EVIDENCIADA – ART. 523, §§1o E 2o DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- “Deve dar-se um sentido substancial e não formalista ao conceito de dispositivo, de modo que abranja não só a fase final da sentença, como também qualquer outro ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes (RT 623/125)” (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1233). 2- “É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1479896/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018). 3- “Quanto à correção monetária do valor devido a título de compensação por danos morais, esta Corte possui o entendimento de que deve incidir a partir do seu arbitramento definitivo (súm. 362/STJ). [...] Se a questão relativa ao quantum devido a título de compensação por danos morais foi devolvida a esta Corte e aqui analisada, ainda que para manter o acórdão recorrido, operou-se o efeito substitutivo, e, por conseguinte, tem-se, neste momento, como definitivamente arbitrado. 12. Recursos especiais parcialmente conhecidos e providos em parte.” (REsp 1423942/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017). 4- Não se pode retirar, das guias que apresentou o exequente, que se tratam, realmente, de impressão para o sistema PEA, o que não está descrito nos documentos. Portanto, por poderem se tratar de meras impressões/cópias, sem se saber ser evento primordial para o andamento do processo, não se pode concluir que devem ser ressarcidos ao exequente. 5- “O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa’ (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012). [...]” (REsp 1675084/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).”
(N.U 1013517-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

No tocante ao afastamento da multa e honorários no cumprimento de sentença, o agravante aduz que a decisão se encontra em descompasso com o art. 523, §1o do CPC.

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau embora registre que
“que é legalmente incontroversa a incidência da multa e honorários na fase de cumprimento de sentença acerca do valor restante/remanescente nos casos de pagamento parcial, conforme disposição expressa do art. 525, §2°, do CPC”
entendeu pela necessidade de verificação do valor devido para então e, a partir deste, identificar eventual remanescente/excesso, o que ao meu ver se mostra acertado.

Dessa forma, tenho que a irresignação da agravante, nesse ponto, também não prospera.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO –
NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS
– INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO. Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação.”
(N.U 1018784-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO AGRAVANTE E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA AGRAVADA –
DISCORDÂNCIA DE AMBAS PARTES EM RELAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO PELO JUÍZO – INCONSISTÊNCIA EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ao apresentar as contrarrazões a parte agravada reconhece a inclusão indevida de alguns valores no cálculo apresentado ao Magistrado a quo,
assim, diante da discordância de ambas as partes, faz-se necessário o envio dos autos a contadoria judicial para a apuração exata dos valores devidos.
” (N.U 1012616-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

No tocante à condenação do agravante em litigância de má-fé, ventilada pelo agravado em sede de contrarrazões, tenho que a arguição não procede.

Isso porque, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não é o caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020